Tribunal: TJSP
Processo: 1000429-38.2024.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Autor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Pretensão do Autor de anulação da sentença por cerceamento de defesa,

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Autor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Pretensão do Autor de anulação da sentença por cerceamento de defesa, devido à ausência de produção de perícia grafotécnica no contrato apresentado pela Ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando a Ré como fornecedora de serviços. 4. Reconhecimento do cerceamento de defesa, pois o Autor pleiteou a produção de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura no contrato. 5. Precedentes jurisprudenciais que reforçam a necessidade de produção de prova pericial em casos de controvérsia sobre a autenticidade de assinatura. 6. Multa por litigância de má-fé afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "Em casos de alegação de cerceamento de defesa por ausência de perícia grafotécnica, é de rigor a anulação da sentença para realização da devida instrução probatória, garantindo o direito à ampla defesa."